Tribunal: TJDFT
Processo: 0716525-86.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. PRELIMINAR. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DA SENTENÇA. AFASTADA. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/6. MAIS BENÉFICA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO PROVIDO.
I- Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pelo crime de embriaguez ao volante.
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve reformatio in pejus em razão da correção da sentença, de ofício, para aumentar a pena final; analisar a dosimetria da pena e se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal.
III – Razões de decidir:
3. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o erro material pode ser sanado a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem que se ofenda a coisa julgada”. Precedentes.
4. A vedação à correção de erro material é dirigida ao Tribunal, que não deve realizá-la quando implicar em prejuízo ao réu, em recurso exclusivo da Defesa.
5. Justificada a valoração negativa da culpabilidade do agente quando o teste do etilômetro acusa nível de álcool muito acima do patamar mínimo legal, no caso, quase 3 (três) vezes tal quantidade, sem “bis in idem” com a tipicidade do delito.
6. Justificada a valoração negativa das circunstâncias ou consequências do crime pelo fato de o réu ter causado acidente ao dirigir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica.
7. Conforme precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.324.309/CE e AgRg no HC n. 810.694/PB), face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
8. De rigor o reconhecimento da atenuante genérica do artigo 66, do Código Penal, pois o réu, voluntariamente, realizou o teste do etilômetro para avaliar sua capacidade psicomotora, sendo que sua atitude colaborativa é um fator relevante ocorrido após o crime.
9. Nos termos do artigo 109, inciso VI, c/c artigo 110, §1o, do Código Penal, a prescrição da pena inferior a 1 (um) ano ocorre em 3 (três) anos. Assim, é de se reconhecer que ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva, tendo em vista que entre os marcos interruptivos da prescrição (recebimento da denúncia e publicação da sentença), transcorreram mais de 3 (três) anos.
IV – Dispositivo:
10. Preliminar rejeitada. Recurso provido.